Tribunal: TJDFT
Processo: 0730998-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0730998-69.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante (s): CICAL VEÍCULOS LTDA e OUTROS Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CICAL VEÍCULOS LTDA e OUTROS contra a r. decisão (ID 134511582, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança cível (no 0712148-10.2022.8.07.0018), impetrado em face do Distrito Federal, indeferiu a liminar pleiteada para suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL, enquanto não editada lei local disciplinando a exigência, nos termos da LC no 190/2022. Sustenta os agravantes, em síntese, que realizam venda de mercadorias a consumidores finais, não contribuintes do ICMS, em diversos estados do Brasil, razão pela qual se submetem ao recolhimento do ICMS/DIFAL, fundada na EC 87/15 e no Convênio ICMS no 93/2015. Ressaltam que, apesar da publicação da Emenda Constitucional, do Convênio e da Lei Estadual, não havia sido publicada Lei Complementar em âmbito federal para instituir e regulamentar o DIFAL, conforme exige o artigo 146, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, sendo, por isso, indevida a exigibilidade do imposto. Acrescentam que o tema já foi pacificado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal - RE 1.287.019 e ADI 5.469, sendo imperiosa, em suma, a aplicação do entendimento de que é indevida a exigência do DIFAL no período entre 01 de janeiro de 2022 até o dia 31 de dezembro de 2022, tendo em vista a publicação da Lei Complementar no 190/2022 em 05/01/2022, por força da regra constitucional de anterioridade anual e nonagesimal. Com tais argumentos, os agravantes requerem a concessão da tutela recursal “para que seja suspensa, na forma do artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional, a exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL exigido pelo Rio de Janeiro nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS, realizadas no curso do ano-calendário de 2022, ou, alternativamente, antes do decurso do prazo de 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar n.o 190/2022.” Além disso, liminarmente, os agravantes postulam o “abatimento, nas operações de retenções futuras, do valor do ICMS retido a maior, no regime de substituição tributária, pelos substitutos, quando encerrado o mês de apuração no qual a base de cálculo do tributo baseado no fato gerador presumido seja maior do que a do fato gerador real, referente aos veículos, peças, partes e acessórios automotores comercializados pelas autoras.” Recolhido o preparo (ID 39355027). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a existência de sentença posterior à interposição do presente agravo instrumento, mais precisamente proferida no dia 16/09/2022 e disponibilizada no DJe em 20/09/2022 (ID’s 136855160 e 137262647, autos de origem). Sabe-se que o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base no disposto no art. 487, I, do Código de Processo Civil[1]. Assim, desponta prejudicado o objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) Ante o exposto, JULGA-SE O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 932, III c/c RITJDFT, art. 87, XIII[2]). Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília/DF, 22 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;